Tribunal: TJPA
Processo: 0002245-82.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002245-82.2018.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos-PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta nos autos da ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará. O município busca a reforma da decisão que manteve sua condenação às obrigações de fazer impostas pela sentença de primeira instância, consistentes na adequação do serviço de saúde prestado no Hospital Municipal de Óbidos. Defende a perda de objeto da ação, sob o argumento de que as irregularidades apontadas foram sanadas pela nova gestão municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação civil pública perdeu seu objeto diante da alegada regularização dos serviços hospitalares pelo Município de Óbidos; e (ii) determinar se as obrigações de fazer impostas pela sentença devem ser mantidas para garantir a adequada prestação dos serviços de saúde no hospital municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever estatal de garantir a adequada prestação de serviços de saúde decorre diretamente do artigo 196 da Constituição Federal, sendo inafastável mesmo diante de limitações orçamentárias.

A alegação de perda de objeto não se sustenta, pois as provas constantes nos autos demonstram a permanência de inadequações estruturais e operacionais no Hospital Municipal de Óbidos, conforme relatório de auditoria anexado ao processo.

A ausência de documentos essenciais ao planejamento e gestão da saúde municipal, como o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório de Gestão, compromete a transparência e eficiência da política pública de saúde local.

A tese da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a omissão estatal na garantia do direito fundamental à saúde, pois deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e o dever constitucional do Estado de assegurar o mínimo existencial.

O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, sendo correta a manutenção da condenação do município às obrigações de fazer impostas pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de perda de objeto da ação civil pública não se sustenta quando há elementos probatórios que indicam a permanência das irregularidades que motivaram a propositura da demanda.

O dever de garantir a adequada prestação de serviços de saúde é obrigação do ente público e não pode ser afastado sob o fundamento da reserva do possível quando comprometer o mínimo existencial da população.

A ausência de documentos essenciais à gestão da saúde municipal compromete a transparência e eficiência da política pública, justificando a manutenção da intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0001185-53.2016.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 3ª Câmara Cível Isolada, j. 30.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.
Sessão de julgamento presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da
Ação Civil Pública
promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
. O objeto do agravo é a reforma da decisão que manteve a condenação do município às obrigações de fazer estabelecidas na sentença de primeira instância, especialmente no que se refere à adequação do serviço de saúde prestado no Hospital Municipal de Óbidos.

O Município de Óbidos sustenta que tem como objetivo a cassação da decisão de primeiro grau, que o condenou a cumprir obrigações de fazer relacionadas à melhoria do serviço de saúde municipal. A decisão determinou:

- Apresentação de um cronograma de regularização do hospital no prazo de 60 dias;

- Disponibilização contínua de insumos, materiais e medicação básica conforme normas do SUS;

- Implementação de rotinas de higienização e limpeza no hospital, conforme normas sanitárias.

O município argumenta que, desde a posse da nova gestão em 01/01/2021, todas as irregularidades apontadas na ação civil pública foram sanadas.

Apresenta o
Relatório de Regularidade
, datado de 29/09/2023, assinado pela enfermeira Solianne Lemos, atestando que a unidade de saúde está funcionando plenamente.

Alega que a decisão judicial deve ser reformada, pois a ação perdeu seu objeto diante da regularização dos serviços hospitalares.

Aduz que o município sustenta que passou por uma
crise financeira
na área da saúde devido à gestão anterior, o que dificultou o cumprimento das obrigações exigidas na ação.

Argumenta que os recursos públicos são limitados e que a implementação de melhorias deve ser compatível com a dotação orçamentária e a discricionariedade da administração.

O Município de Óbidos requer:

O conhecimento e provimento do agravo interno pela
2ª Turma de Direito Público do TJPA
.

A reforma da decisão monocrática para permitir o julgamento e provimento da apelação.

O reconhecimento da
perda do objeto da ação civil pública
, diante da regularização dos serviços hospitalares.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público do Estado do Pará – Id. 22699793.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – MÉRITO

Ao examinar os autos, verifica-se que a sentença proferida em primeira instância foi corretamente fundamentada e, posteriormente, confirmada em grau recursal. A decisão condenou o Município de Óbidos a corrigir as irregularidades constatadas no relatório de auditoria, o qual está inserido no ID n. 39320410, abrangendo as páginas 2 a 83. Para a efetivação das medidas determinadas, o município deverá elaborar um cronograma detalhado de cumprimento, no qual constem todas as providências já adotadas, aquelas que ainda serão implementadas e os respectivos prazos para execução. Esse planejamento deverá ser apresentado nos autos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, permitindo o acompanhamento das ações corretivas determinadas judicialmente.

Além disso, a decisão judicial impôs ao Município de Óbidos a obrigação de garantir, de forma contínua e permanente, a disponibilização de insumos, materiais e medicamentos básicos indispensáveis à adequada prestação dos serviços de saúde no Hospital Municipal de Óbidos. Essa determinação deve ser cumprida em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Portaria nº 2.048/02 do Ministério da Saúde, na Resolução nº 07/2010 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Pará e suas eventuais atualizações, bem como nos demais atos normativos vigentes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Adicionalmente, foi imposta a obrigação de implantar e manter uma rotina rigorosa de higienização e limpeza no ambiente hospitalar, observando as normas e práticas sanitárias aplicáveis. Para o adequado cumprimento dessa medida, o município deverá garantir o fornecimento de todos os insumos e recursos necessários à assepsia do hospital, assegurando, assim, condições adequadas de atendimento e segurança aos pacientes e profissionais de saúde.

O Município de Óbidos defende, de maneira equivocada, a tese de perda de objeto da ação originária, pois o cerne do argumento municipal baseia-se na alegação de que as reformas e adequações exigidas para o Hospital Municipal Dr. Benito Priante teriam sido, supostamente, realizadas de forma espontânea pela administração municipal. Com isso, sustenta que a demanda ministerial perderia sua finalidade, tornando-se desnecessária a manutenção das determinações judiciais anteriormente impostas.

Todavia, conforme amplamente evidenciado nos autos, a alegação do Município de Óbidos carece de fundamento, não encontrando respaldo nos fatos e nas provas reunidas ao longo da instrução processual.
Pelo contrário, a análise detalhada dos elementos constantes do processo revela que as irregularidades apontadas pelo Ministério Público não foram plenamente sanadas, mantendo-se a necessidade das medidas requeridas na ação.
Dessa forma, o pleito ministerial permaneceu legítimo e atual, uma vez que a persistência das inadequações justifica a continuidade da intervenção judicial, como será demonstrado a seguir.

Nota-se que os argumentos levantados pelo Município de Óbidos em relação as reformas realizadas no Hospital Municipal Dr. Benito Priante teriam atendido integralmente ao pleito ministerial não se sustenta diante das provas constantes dos autos. A documentação juntada ao processo, especialmente o
Relatório de Auditoria nº 18223, inserido no ID 39320410 (Pág. 2/83)
e datado de maio de 2018, demonstra, de forma inequívoca, que a administração municipal não adotou as providências necessárias para a efetiva regularização das condições da unidade hospitalar. Pelo contrário, o referido relatório comprova a persistência de diversas inadequações estruturais e operacionais, evidenciando o descaso da municipalidade tanto com a saúde pública quanto com as reformas e adequações requeridas na demanda judicial.

Analisando o relatório de auditoria evidencia a inexistência de instrumentos fundamentais para o planejamento e a gestão da saúde no Município de Óbidos. Dentre as ausências constatadas, destacam-se a falta do Plano Municipal de Saúde (PMS), da Programação Anual de Saúde (PAS) referente ao ano de 2017 e do Relatório de Gestão correspondente ao mesmo período. Tais documentos são essenciais para garantir o adequado acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde prestados à população. A ausência desses instrumentos demonstra a inércia da administração municipal no que se refere ao planejamento e à execução das metas estabelecidas para o ciclo de gestão compreendido entre os anos de 2014 e 2017, comprometendo a eficiência da política pública de saúde no município.

A inexistência desses documentos afeta de maneira significativa a transparência na gestão da saúde pública, comprometendo tanto o controle social quanto a fiscalização das ações implementadas pelo poder público. Esses instrumentos desempenham um papel fundamental na estrutura administrativa, pois possibilitam não apenas o acompanhamento detalhado da execução das políticas de saúde, mas também a análise de sua efetividade e impacto sobre a população.
Sem tais registros, a sociedade fica impossibilitada de exercer plenamente sua função fiscalizadora, dificultando a identificação de eventuais falhas na gestão e a exigência de medidas corretivas por parte da administração municipal.

É inegável o prejuízo causado à população em decorrência das falhas na gestão da saúde municipal. A negligência da administração pública restou evidenciada não apenas pela ausência de medidas eficazes para corrigir as irregularidades constatadas, mas também pela reiterada recusa em atender às diversas tentativas de solução extrajudicial propostas pelo Ministério Público. Durante a tramitação do Inquérito Civil nº 02/2016 – MP/PJO e ao longo da fase de conhecimento do presente processo, a municipalidade demonstrou resistência injustificada ao cumprimento das exigências formuladas, deixando de adotar providências concretas para regularizar a situação.

Essa omissão fica cabalmente comprovada pelos documentos anexados sob os números 17559954, 17559978 e 12471241, que atestam a inércia do Município de Óbidos diante da necessidade de garantir um serviço de saúde adequado à população.

Dessa maneira, após a análise detalhada das provas apresentadas pelo Município, verifica-se que este não conseguiu cumprir de forma satisfatória o seu ônus constitucional de demonstrar a regularização das irregularidades apontadas. A documentação anexada aos autos não foi suficiente para comprovar a adoção de medidas efetivas que garantissem a plena adequação do serviço de saúde prestado, razão pela qual restou evidenciada a sua inércia no cumprimento das obrigações que lhe competem.

No caso em análise, não há que se falar na aplicação da teoria da reserva do possível como justificativa para o descumprimento das obrigações do Município.

A referida teoria, não pode ser invocada de maneira genérica como um argumento para afastar a responsabilidade do ente público na garantia de direitos fundamentais, especialmente aqueles voltados à prestação de serviços essenciais, como a saúde. Ainda que se reconheça que restrições orçamentárias possam representar um desafio para a concretização plena dos direitos sociais, isso não exime o Município do dever constitucional de assegurar um mínimo existencial à população.

No contexto jurídico, a reserva do possível foi concebida com a finalidade de delimitar as obrigações estatais àquilo que se mostra razoável e viável, ou seja, exigindo que o indivíduo cumpra determinados requisitos objetivos para pleitear determinada prestação estatal. No entanto, essa limitação não pode ser utilizada de forma indiscriminada para negar a implementação de políticas públicas essenciais, sobretudo quando há comprovação da omissão estatal na adoção das medidas necessárias para assegurar condições mínimas de dignidade aos cidadãos.

O
PRINCÍPIO
DA
RESERVA
DO POSSÍVEL reflete-se irrelevante frente ao
PRINCÍPIO
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, porquanto através do mínimo existencial, aqui configurado pelo direito à vida e à saúde, traduzem questões que merecem sensível tratamento do aplicador do direito, eis que possuem status de direito indisponível, tanto mais em se tratando de interesse de criança e adolescente. Nesta senda, garantir a dignidade humana através da saúde pública é um dos objetivos principais do Estado brasileiro.

Em assim, a tese lançada sobre o
princípio
da
reserva
do possível vislumbra-se frágil e, não pode se sobrepor ao
princípio
da dignidade da pessoa humana sob qualquer alegação. Rejeito a referida tese arguida sobre a violação ao
princípio
da
reserva
do possível diante da escassez de recursos.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DIAGNÓSTICO - FORNECIMENTO IMEDIATO DE FÓRMULA ALIMENTAR ISOSORCE SOYA FIBER 200ML, 01 LATA/DIA, POR SER ESSA, SUA ÚNICA FONTE DE ALIMENTO, CONFORME LAUDO MÉDICO DIREITO À SAÚDE ? DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FORNECIMENTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM . PRELIMINARES: 1)DA NECESSIDADE DE CHAMAR À SOLIDARIEDADE OS ENTES PÚBLICOS PARA O FIM DE FORNECER O MEDICAMENTO EM QUESTÃO. Rejeitada.2) A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. Rejeitada. 3) O PEDIDO DE O AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE MULTA. Rejeitado. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. MULTA RAZOAVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Na área da saúde devem ser observadas as circunstâncias específicas de cada caso concreto, considerando que tais orientações viabilizam a própria prestação do direito em referência. Não se pode olvidar que em determinadas situações específicas, a estrita observância destes regulamentos poderá implicar em prejuízo grave à saúde da parte e, em ofensa à garantia do art. 196 da Constituição. II- Em se tratando de medicamento de alto custo, o Ente eleito tem o dever de fornecê-lo, não sendo razoável impor a qualquer outro Órgão a dispensação de medicamento excepcional, já que as políticas públicas conferiram ao eleito a responsabilidade pela atenção básica na área da saúde, em respeito às características estruturais e orçamentárias. III- Considere-se que a saúde e a vida são direitos garantidos constitucionalmente e que, aos entes federativos é dado o cumprimento do dever capaz de garantir a dignidade e o desenvolvimento saudável e digno à CRIANÇA, com a fórmula alimentar ISOSORCE SOYA FIBER 200ML, 01 LATA/DIA, por ser essa, sua única fonte de alimento, conforme laudo médico.IV- Recurso Conhecido e Desprovido. Decisão Unânime. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0001185-53.2016.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 30/06/2016 )

Dessa forma, revela-se acertada a decisão que rejeitou o provimento ao recurso de Apelação, uma vez que os fundamentos apresentados não possuem respaldo suficiente para modificar o entendimento firmado nas instâncias anteriores. Assim, os argumentos expostos no recurso em análise não merecem acolhimento, tendo em vista a ausência de elementos capazes de infirmar a correção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 24/02/2025